Tribunal: TJBA
Processo: 8037743-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037743-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JUDICAEL SALES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALAN DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA - BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33 C/C 40, III E VI, DA LEI Nº 11.343/06).

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO.

CONDUTA DE INTRODUZIR ENTORPECENTE EM UNIDADE PRISIONAL PARA SER ENTREGUE A ADOLESCENTE.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADOS.

CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1-
Ação constitucional de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Amargosa/Ba, Dr. Fabiano Freitas Soares, que, ao proferir sentença condenando o paciente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas majorado (artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/2006), negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2-
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta revelada pelo
modus operandi
do delito, consistente no arremesso de substância entorpecente para o interior de carceragem de delegacia de polícia, com emprego de linha de algodão afixada a um tijolo, tendo como destinatária uma adolescente de 15 anos de idade ali custodiada.

3-
A quantidade reduzida de droga apreendida não desautoriza, por si só, a manutenção da segregação cautelar quando as circunstâncias do fato evidenciarem a gravidade concreta da ação e a acentuada reprovabilidade do comportamento do agente.

4-
O risco de reiteração delitiva desponta como vetor idôneo para justificar a custódia, tendo em vista que o paciente ostenta condenações anteriores transitadas em julgado por roubo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores, além de responder a múltiplas ações penais e inquéritos em andamento.

5-
Inexistência de vício de contemporaneidade ou de motivação na sentença penal condenatória que, em conformidade com o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantém a segregação de Paciente que permaneceu legitimamente preso durante toda a instrução processual, valendo-se de fundamentação
per relationem
amparada na persistência dos motivos ensejadores da medida extrema.

6-
Demonstrada a periculosidade do paciente e a sua propensão à criminalidade, resta evidente a insuficiência e a inadequação da aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

7- P
arecer da D. Procuradoria de Justiça, de lavra da Dr.ª Maria de Fátima Campos da Cunha, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem de
habeas corpus
.

8-
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8037743-82.2026.8.05.0000
, impetrado por
ALAN DA SILVA SANTOS
,

Advogado, em favor de
JUDICAEL SALES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o

MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma
Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
mandamus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15